Tribunal: CARF
Processo: 10875.903893/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903893/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.768 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
CAMPEL CALDEIRARIA E MECÂNICA PESADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2004
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente
aquelas elencadas na legislação em vigor. O Despacho Decisório devidamente
fundamentado é regularmente válido.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
No Per/Dcomp opera-se a prescrição se ultrapassado o prazo de 05 anos entre a
transmissão do pedido e a sua análise pela autoridade fiscal.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para apreciar inconstitucionalidade de lei.
Inteligência da Súmula CARF no 2.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. DECISÃO
RECORRIDA MANTIDA.
É passível de restituição crédito líquido e certo. Utilizado o crédito para outros
pagamentos não há valor restituível ao contribuinte para alocar em compensação
de débito, porque já consumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento de inconstitucionalidade e, da parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903893/2011-72
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903893/2011-72

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 03-075.60 que julgou a
manifestação de inconformidade da contribuinte, aqui recorrente. Inicialmente, retrato os fatos
ocorridos até o presente momento a partir do relatório elaborado no referido acórdão abaixo
replicado:
Cuidam os autos da Compensação de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, Darf
pago no valor de R$ 39.082,60 referente ao período de apuração de 31/03/2004, código
de receita 5856, com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação, a interessada oferece
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
(1) A compensação de que se trata foi feita com créditos provenientes do Mandado de
Segurança (processo 2004.61.19.008267-2) impetrado com objeto de declarar a
inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança da Cofins nos moldes preconizados pela
Lei 9.718/98, quanto à base de calculo e à majoração da alíquota. Os autos se encontram
no Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, aguardando os Embargos de
Declaração interpostos pela Impetrante;
(2) O Aludido Mandado de Segurança foi impetrado pela interessada, com intuito da
discussão acerca da ampliação da base de cálculo e da majoração da alíquota da Cofins,
promovidas pela Lei 9.718/98 e não há qualquer dúvida quanto aos seus provimentos.
Isto porque o STF já decidiu a questão, culminando com a edição da Lei 11.941/2009,
através da qual o dispositivo inconstitucional foi extirpado do mundo jurídico;
(3) Nesse sentido, o contribuinte obteve provimento em seu pleito, sendo reconhecida a
ilegalidade da exigência, assim como o seu direito à restituição, sem as limitações do
artigo 170-A do CTN, não restando dúvidas, assim, quanto à legalidade das
compensações realizadas, bem assim a autoridade não pode afirmar que as
compensações deveriam aguardar o trânsito em julgado das decisões;.
(4) Portanto, tendo havido os recolhimentos indevidos a título da Cofins, faz juz à
compensação desses valores, na forma declarada em suas DCTF pertinente ao débito e
ao período em questão.
(5) Nos termos do art. 174 do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos contados de sua constituição definitiva. Assim, não restam dúvidas que a
prescrição é flagrante, considerando que a interposição do presente auto administrativo
ocorreu em 24/06/2011, referente à exação da Cofins apurada em março/2004 (lapso
temporal superior a cinco anos).
Como prova, a recorrente trouxe em manifestação de inconformidade as principais
peças do mandado de segurança no 2004.61.19.008267-2.
Após análise dos autos, a 4a Turma da DRJ/BSB, por meio da Resolução no 03-
000.524 converteu o julgamento em diligência com intuito de conferir a certeza e liquidez do
crédito pretendido pela ora recorrente no Per/Dcomp no 16554.97731.191007.1.3.04-3633, a
partir do processo no 2004.61.19.008267-2 (fl. 82/84).
Por meio de relatório final conclusivo o parecer do auditor fiscal foi (fls.
107/109):
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903893/2011-72

Considerando que o processo no 10875.903893/2011-72 trata de análise de
PER/DCOMP de crédito de pagamento indevido ou a maior de COFINS, código de
receita no 5856 (regime não cumulativo), período de apuração março/2004, e que o
mandado de segurança, processo judicial no 2004.61.19.008267-2, menciona Guias
DARF de períodos de apuração de 31/1/99 a 31/1/04 e como base para a decisão
judicial a Lei no 9.718 de 1988 (base legal da COFINS apurada no regime cumulativo),
concluímos que o crédito objeto de análise no processo no 10875.903893/2011-72 não
foi objeto do mandado de segurança, processo judicial no 2004.61.19.008267-2,
mencionado na Resolução no 03- 000.524 - 4a Turma da DRJ/BSB.
Dessa forma, atendendo a solicitação constante na Resolução no 03-000.524 - 4a Turma
da DRJ/BSB, concluímos que a Declaração de Compensação no
16554.97731.191007.1.3.04-3633
NÃO PODE SER CONSIDERADA NÃO
DECLARADA, por não se referir ao mesmo crédito objeto da ação ordinária no
2004.61.19.008267-2.
A recorrente foi intimada do teor da citada diligência (fl. 117 – ciência por
abertura de mensagem), momento em que ratificou os termos da manifestação de
inconformidade (fl. 119).
Com o retorno dos autos à DRJ, por unanimidade de votos, a 4a Turma da
DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente traçando como
principais razões (i) a inexistência do crédito indicado, visto que utilizado no pagamento do
débito de 15/04/2004; e, (ii) a ausência de provas da certeza e liquidez do crédito, assim
ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o pretenso crédito da empresa é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada do r. decisum, a recorrente interpôs competente recurso
voluntário no qual, essencialmente, reitera os argumentos colocados em defesa anterior e sem
juntadas de provas.
É o sucinto relatório.
Passo ao voto.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903893/2011-72

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche todos os requisitos formais de admissibilidade do
RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
Como previamente relatado, estar-se diante de pedido de restituição de pagamento
a maior de Cofins por meio do DARF na monta de R$ 39.082,60 cumulado com compensação
do débito de Pis/Pasep de R$ 13.365,69, referente ao período de 09/2007 (Per/Dcomp às fls.
70/75).
Das preliminares.
- Da nulidade da notificação (despacho decisório).
Um dos argumentos da recorrente é o de nulidade do despacho decisório, porque o
ato administrativo teria violado os princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa.
Sem razão a recorrente.
Sabe-se que o despacho decisório é expedido após o cruzamento de dados
prestados no Per/Dcomp e nas declarações constantes nos registros da Receita Federal, ambos
decorrentes dos registros contábeis e fiscais lançados pelo próprio contribuinte.
Portanto, havendo desconformidades entre o que fora informado no Per/Dcomp
com o que consta nas declarações, o pedido não é homologado sendo expedido despacho
decisório de caráter resolutivo que discriminará os seus motivos.
No caso em tela, a não homologação foi em razão de inexistência do crédito
pleiteado no Per/Dcomp dado que o DARF nele apontado foi utilizado totalmente para pagar
débito confessado em DCTF.
Cumpre destacar, ao contrário do deduzido pela recorrente, na primeira
oportunidade de defesa ela prontamente exerceu o seu direito de defesa, momento em que tentou
esclarecer a origem do crédito indicado no Per/Dcomp, replico trecho:
Ocorre que as aludidas exações encontram-se prescritas, e se assim não entender Vossa
Senhoria, estas foram compensadas com créditos provenientes do Mandado de
Segurança:
• Processo n°2004.61.19.008267-2 foi impetrado pela lmpugnante, cujo objeto era
declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança da COFINS nos moldes
preconizados pela Lei 9.718/98, quanto à base de cálculo e à majoração da alíquota. Os
autos encontram-se no Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região,
aguardando dos Embargos de Declaração interpostos pela Impetrante.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo o juízo a quo acertado
ao afirmar que o despacho decisório indica a ausência de crédito, porque alocado para outro
pagamento.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903893/2011-72

Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade proposta pela recorrente.
- Da prescrição do lançamento.
Argumenta a recorrente a ocorrência de prescrição, já que entre o crédito lançado
e a emissão o despacho do despacho decisório passaram-se 05 anos.
Equivoca-se a recorrente.
In casu, a emissão do despacho decisório se deu em razão de pedido de restituição
cumulado com compensação pela recorrente de crédito que nasceu após um pagamento a maior
que utilizado para quitar débito confessado.
É cediço que as confissões de débito se operam via DCTF ou Dcomp, tendo a
autoridade fiscal 05 anos para homologar de ofício as informações ali prestadas.
No caso em tela, tratando-se de Per/Dcomp tem a autoridade fiscal 05 anos para
homologar o pleito a partir de sua transmissão que, in casu, se deu em 19/10/2007.
Cientificada a recorrente da não homologação do Per/Dcomp em 18/07/2011, não
há que se falar em prescrição. De qualquer forma, destaco que se ultrapassados os 05 anos, sem
resposta pela autoridade fiscal não estaríamos diante de prescrição, mas, sim, de homologação
tácita prevista no § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Sendo assim, também rejeito a presente preliminar.

1. Do mérito do recurso.
- Quanto à inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
Cofins.
Busca a recorrente, em sede administrativa, a declaração de inconstitucionalidade
do § 1° do artigo 3° da Lei n.° 9.718/98.
Inviável apreciarmos o pleito da recorrente, dado que esta Turma está
regimentalmente impossibilitada de analisar inconstitucionalidade de lei. Dessa forma, a
apreciação da matéria de defesa encontra-se prejudicada em decorrência da Súmula CARF no 2 a
qual transcrevo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
- Da legalidade da compensação e da constituição do crédito.
Apesar de a recorrente repetir a regularidade da compensação, uma vez que o
crédito pleiteado decorre da declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo da Cofins, êxito oriundo do mandado de segurança no 2004.61.19.008267-2, em
diligência realizada pela Unidade de Origem, os fatos foram aclarados e a tese da recorrente foi
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903893/2011-72

derrubada, porque o crédito, na verdade, advém de pagamento feito via DARF e não de ação
judicial.
Novamente, colaciono trechos:
Considerando que o processo no 10875.903892/2011-28 trata de análise de
PER/DCOMP de crédito de pagamento indevido ou a maior de COFINS, código de
receita no 5856 (regime não cumulativo), período de apuração fevereiro/2004, e que o
mandado de segurança, processo judicial no 2004.61.19.008267-2, menciona Guias
DARF de períodos de apuração de 31/1/99 a 31/1/04 e como base para a demanda
judicial do interessado a Lei no 9.718 de 1988 (base legal da COFINS apurada no
regime cumulativo), concluímos que o crédito objeto de análise no processo no
10875.903893/2011-72 não foi objeto do mandado de segurança, processo judicial no
2004.61.19.008267-2, mencionado na Resolução no 03-000.523 - 4a Turma da
DRJ/BSB.
Dessa forma, atendendo a solicitação constante na Resolução no 03-000.524 - 4a Turma
da DRJ/BSB, concluímos que a Declaração de Compensação no
42772.59913.210907.1.3.04-1197
NÃO PODE SER CONSIDERADA NÃO
DECLARADA, por não se referir ao mesmo crédito objeto da ação ordinária no
2004.61.19.008267-2.
Ciente de seu teor a recorrente sequer refutou a assertiva da autoridade fiscal, ao
contrário manteve a tese anteriormente exposta.
Em que pese estar devidamente informada pelo juízo a quo quanto à necessidade
de demonstrar a higidez do crédito indicado no Per/Dcomp, quedou inerte a recorrente, já que
apenas reproduziu a matéria de defesa já explanada, ignorando o seu ônus probatório.
Sendo assim, a decisão recorrida não merece reparos, e por concordar com as
razões de decidir do julgador a quo que as adoto como complemento do presente decisum:
No relatório vê-se que a interessada alega ter provimento judicial que a autoriza a
compensação dos pagamentos efetuados a maior, por inconstitucional a cobrança da
Cotins, em relação à base de cálculo e alíquota, nos moldes preconizados pela Lei
9.718/1998.
Na espécie, o pagamento informado e localizado foi utilizado para quitar débito
declarado pela contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados na Dcomp.
Em virtude dos argumentos expendidos pela interessada de que ajuizou Mandado de
Segurança para ver reconhecido o crédito pretendido (Cofias recolhido a maior) e o
direito à compensação dos valores recolhidos a maior, face á inconstitucionalidade da
Lei 9.718/1998 (ampliação da base de cálculo e aumento da alíquota) esta Turma
converteu o julgamento em diligência (Resolução n° 03-000.523, de 12 de fevereiro de
2015) para que a autoridade administrativa examinasse as ponderações apresentadas,
notadamente quanto à questão da opção judicial feita pela contribuinte, ação ainda não
transitada em julgado, quando se consideraria a Dcomp como não-declarada e por
tratar-se de matéria de mesmo objeto.
Às folhas 107/109, o Termo de Informação Fiscal SEORT/DRF/GUA esclarece que
(transcrevo os parágrafos que interessam para o deslinde da lide):
Ressaltamos que em consulta processual efetuada no site do Tribunal
Regional Federal da 3" Região, verificamos que, em relação ao Mandado de
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903893/2011-72

Segurança (processo n° 2004.61.19.008267-2), transitou em julgado o
acórdão na data de 02/03/2015.
No acórdão de 10/06/2011, na parte referente ao Relatório, no parágrafo
primeiro, verificamos que no mandado de segurança em questão foi
demandada a' declaração, incidenter tontura, de inconstitucionalidade da
cobrança da COFINS, em relação à base de cálculo e alíquota, nos moldes
preconizados pela Lei n° 9.718/98. No mesmo Relatório, no segundo
parágrafo, são mencionadas apenas as guias DARF referentes aos valores
recolhidos de 10 de fevereiro de 1999 a 13 de fevereiro de 2004 (período de
apuração: 31/1/99 a 31/1/04). No voto do mesmo Acórdão foi dado
parcialmente provimento à apelação e à remessa oficial para reconhecer a
prescrição da pretensão quanto aos valores recolhidos anteriormente a 2 de
dezembro de 1999, autorizando a compensação dos valores recolhidos
indevidamente a título de COFINS, após a referida data, e para reconhecer a
exigibilidade da alíquota majorada pela Lei n° 9.718/98.
Posteriormente, no acórdão de 28/06/2012, foi acolhido parcialmente os
embargos de declaração, com efeitos modificativos, aplicando o prazo
prescricional decenal, considerando que a ação foi ajuizada em 2 de
dezembro de 2004. O recurso extraordinário interposto pelo contribuinte foi
negado. As fases do processo judicial (mandado de segurança) n°
2004.61.19.008267-2 e respectivos acórdãos, extraídos de consulta ao site do
Tribunal Regional Federal da 3' Região, podem ser visualizados nas folhas 87
a 106.
Explicitamos que a decisão do acórdão de 10/06/2011 do processo judicial
(mandado de segurança) apresenta como fundamento a Lei n° 9.718 de 1988,
base legal que rege a incidência de COFINS no regime cumulativo. Já a
PER/DCOMP, objeto de análise no processo n° 10875.903893/2011-72,
envolve crédito de pagamento indevido ou a maior de COFINS, código de
receita n° 5856, sujeita a regime não-cumulativo, regido pela Lei n° 10.833
de 2003.
Considerando que o processo n° 10875.903893/2011-72 trata de análise de
PER/DCOMP de crédito de pagamento indevido ou a maior de COFINS,
código de receita nO 5856 (regime não cumulativo), período de apuração
março/2004, e que o mandado de segurança, processo judicial n°
2004.61.19.008267-2, menciona Guias DARF de períodos de apuração de
31/1/99 a 31/1/04 e como base para a decisão judicial a Lei n° 9.718 de 1988
(base legal da COFINS apurada no regime cumulativo), concluímos que o
crédito objeto de análise no processo n° 10875.903893/2011-72 não foi
objeto do mandado de segurança, processo judicial n" 2004.61.19.008267-2,
mencionado na Resolução ti° 03- 000.523 - 4' Turma da DRJ/BSB.
Dessa forma, atendendo a solicitação constante na Resolução n° 03-000.523 -
Turma da DRJ/BSB, concluímos que a Declaração de Compensação n°
16554.97731.191007.1.3.04-3633 NÃO PODE SER CONSIDERADA NÃO
DECLARADA, por não se referir ao mesmo crédito objeto da ação ordinária
n° 2004.61.19.008267-2.
Assim, está demonstrado que o crédito solicitado de R$ 4.729,29 (Despacho Decisório
de folha 75: pretensa diferença entre o declarado e pago) não existe, visto que se
encontra integralmente utilizado para quitar débito declarado do período de apuração de
29/02/2004, e mais, não se refere à Cofins cumulativa discutida judicialmente (Lei
9.718/98).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903893/2011-72

Primeiramente há que se registrar que, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário
nacional (CTN), a compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito
tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a
relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e
o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação
jurídica - tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever
de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que "a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda".
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Cabe atentar para o previsto no artigo 147, § 1°, do CTN, que estipula que a aceitação,
pela administração tributária, de retificação de Declaração por iniciativa do contribuinte,
de que resulte redução de tributo, está condicionada à comprovação do erro por parte do
contribuinte.
Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ I' A retificação da declaração por iniciativa- do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
Assim, conclui-se que a mera retificação da DCTF não constitui demonstração dos
elementos que teriam tornado incorreto o pagamento realizado, e que a simples alegação
de que determinado valor de tributo teria sido declarado e recolhido a maior do que o
devido, não é suficiente para assegurar a certeza de que, de fato, tenha sido o caso.
Tendo em vista que a contribuinte não apresentou documentos suficientes a comprovar
a liquidez e certeza do crédito pleiteado, não há, portanto, como confirmar a existência
do crédito ora alegado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n"
8.748, de 1993)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903893/2011-72

§ 4" A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei n°9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
b) refira-se aflito ou a direito superveniente; (incluído pela Lei n°9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente h-azidas aos autos.
(Incluído pela Lei n°9.532, de 1997)
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigo 26, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei ng- 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o §2)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei n2 1.598, de
1977, art. 92, §2,).
Então, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
A respeito do terna, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373 (Lei
13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
1- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Quanto à prescrição alegada (prazo de cinco anos para a cobrança), no caso, não
procede o argumento, haja vista que os débitos informados na Dcomp correspondem à
confissão de dívida, nos termos do art. 74, parágrafo 6o da Lei 9.430/1996, e conforme
parágrafo 11 suspendem a exigibilidade a manifestação de inconformidade e o recurso
nos termos do inciso III do art. 151 do CTN, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei n" 10.637, de 2002) (Vide Decreto n" 7.212, = de 2010) (Vide Medida
Provisória n°608. de 2013) (Vide Lei n° 12.838, de 2013)
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903893/2011-72

aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada
pela Lei n" 10.637, de 2002)
§ 4° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei n" 10.637, de 2002)
(. ..)
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 70 Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 8° Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 72, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 92. (Redação dada pela
Lei n° 10.833, de 2003)
§ 9-9—É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 72, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei n' 10.833, de 2003)
§0 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei n°
10.833, de 2003)
§° 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 92
e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto n°/0.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso til do art. 151 da Lei d_5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação. (Redação dada pela Lei ri° 10.833, de 2003)
(. .)
Por todo o exposto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda passível de restituição/compensação,
não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Ao todo o exposto, não conheço do argumento de inconstitucionalidade e, da parte
conhecida, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.768 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903893/2011-72

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital